Tribunal: STF
Processo: RE 588337
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-09-14
Data de publicação: 2010-09-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. EXTENSÃO AOS SERVIDORES APOSENTADOS. CONTROVÉRSIA DECIDIDA À LUZ DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL PERTINENTE. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO INCISO XXXV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 


1. Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, que não enseja apreciação em recurso extraordinário. 




2. No caso, a jurisdição foi prestada de forma completa, embora em sentido contrário aos interesses da parte recorrente. Logo, não cabe falar em afronta à Carta Magna de 1988. 




3. Agravo regimental desprovido.